Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-91.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000039-91.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLIMÉRIO DA ROCHA SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais em razão de espera prolongada em fila de agência bancária, por tempo superior ao estipulado pela Lei Municipal nº 620/2008 do Município de Rio Real/BA. O apelado sustentou que aguardou por 3h49min o atendimento, o que configuraria falha na prestação do serviço e ofensa à legislação municipal. Requereu reparação por danos morais, alegando prejuízos decorrentes da demora. A sentença julgou procedente o pedido. O banco apelou, sustentando ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de espera superior ao previsto na legislação municipal, por si só, configura falha na prestação do serviço bancário geradora de dano moral; (ii) verificar se, no caso concreto, houve demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de ausência de interesse de agir é afastada, haja vista a presença de pretensão resistida fundada em possível falha na prestação do serviço bancário.

A concessão da gratuidade de justiça foi corretamente analisada na origem, com base nos documentos que gozam de presunção de veracidade, não tendo sido apresentada prova em sentido contrário pelo apelante.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, por se tratar de relação de consumo.

A Lei Municipal nº 620/2008, embora fixe tempo máximo de atendimento em agências bancárias, não estabelece, por si só, dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1.156).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a espera excessiva em fila de banco somente enseja indenização quando acompanhada de circunstâncias excepcionais que causem efetivo abalo à esfera psíquica do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente em casos de mero descumprimento de norma municipal sobre tempo de atendimento, exigindo prova concreta de dano relevante.

No caso, não foram comprovadas circunstâncias específicas aptas a configurar violação aos direitos da personalidade do consumidor, conforme exigido pelos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples espera prolongada em fila de agência bancária, ainda que em desacordo com o tempo previsto em legislação municipal, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Para o reconhecimento do dever de indenizar, é indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de abalar a esfera psíquica do consumidor.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica de forma automática, devendo haver comprovação de que a conduta do fornecedor extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 187, 927, 944; CPC/2015, arts. 99, §4º, e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º e 4º, II, d; Lei Municipal nº 620/2008 (Município de Rio Real/BA).
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019;
STJ, AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018;
STJ, REsp 1.738.894/GO (Tema Repetitivo 1.156), Rel. Min. Luís Roberto Barroso;
TJBA, Apelação Cível nº 0001248-32.2014.8.05.0216, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 04.03.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 0001395-58.2014.8.05.0216, Rel. Des. Mário Augusto Albiani, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000039-91.2015.8.05.0216
, originários da Comarca de Rio Real, figurando como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como apelado
CLIMÉRIO DA ROCHA SAMPAIO NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA